Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao interpretar o parágrafo único do art. 9o do Decreto n. 11.846/2023 esta Corte de Justiça entende que, para fins de comutação de pena é incabível o cômputo no cálculo para cumprimento da pena do crime impeditivo de período anterior à respectiva prática do delito, sob pena de gerar o que o Superior Tribunal de Justiça denominou de "crédito de pena" ao condenado.
2. No caso, o agravante não preenche os requisitos para a concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023, uma vez que, até a data-limite estabelecida no decreto natalino (25.12.2023), não havia ainda cumprido a fração de 2/3 (dois terços) prevista para o crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como requisito objetivo em caso de concurso de crimes impeditivos e não impeditivos.
3. Recurso conhecido e não provido.